Tribunal: TJBA
Processo: 8004639-58.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8004639-58.2023.8.05.0274 Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista Apelante: Isaac César Ribeiro Advogada: Nádia Cardoso Ferreira – (OAB/BA 37.518) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, § 1º, IV, LEI 10.826/2003. CONDENAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. CONDUTA DE TRÂNSITO SUSPEITA, APREENSÃO DE ENTORPECENTE E POSTERIOR LOCALIZAÇÃO DE SUBMETRALHADORA CALIBRE 9MM. LICITUDE DAS PROVAS. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. ALEGAÇÃO DE ERRO DO TIPO NÃO COMPROVADA. MULTA E CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame Recurso contra sentença que condenou o apelante à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos e multa mínima, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, absolvendo-o do crime de tráfico de drogas. II. Questões em discussão a) Licitude da abordagem e das buscas; b) Existência de dolo diante de alegação de erro do tipo; c) Possibilidade de isenção de multa e custas processuais. III. Razões de decidir 1. Preliminar – Abordagem motivada por conduta de trânsito irregular, seguida de apreensão de droga e, na sequência, de arma de fogo em compartimento do veículo. Procedimento autorizado pelos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP e art. 144, § 5º, da CF. Jurisprudência do STJ corrobora a licitude (AgRg no HC 885.796/SP; AgRg no HC 910.922/SC). 2. Mérito – Materialidade e autoria comprovadas por laudos, autos de prisão e apreensão e depoimentos judiciais coerentes. 3. Tipicidade e dolo – Porte de arma de uso restrito é crime de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo de resultado. Inexistência de prova robusta de erro do tipo. 4. Dosimetria e sanções – Pena mínima, regime aberto, substituição por PRDs mantida. Multa e custas processuais são imposições legais, sendo eventual inexigibilidade matéria da execução. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido. Teses firmadas: 1. Busca pessoal e veicular sem mandado judicial é lícita quando precedida de fundadas razões objetivas. 2. Porte de arma de fogo de uso restrito é crime de mera conduta e perigo abstrato, bastando dolo genérico. 3. Isenção de multa e custas processuais compete ao Juízo da Execução. Dispositivos citados: CF/88, art. 144, § 5º; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 593, I; CP, arts. 20, 44, 59 e 60; LEP, art. 66; Lei 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; Lei 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência citada: STJ, AgRg no HC 885.796/SP, Quinta Turma, j. 12/03/2024; STJ, AgRg no HC 910.922/SC, Quinta Turma, j. 21/05/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8004639-58.2023.8.05.0274, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR a preliminar, CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na extensão conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator